Tribunal: TJMT
Processo: 1046831-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046831-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Metrológica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), MINAS PAO INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.766.938/0001-29 (EMBARGANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a ocorrência de preclusão consumativa em razão da apresentação de múltiplas exceções de
pré
-executividade no curso de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa e matéria de ordem pública; (
ii
) saber se há contradição na utilização de precedentes jurisprudenciais; e (
iii
) saber se há omissão quanto à análise de decisão proferida em processo análogo.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da preclusão consumativa, consignando expressamente que a segurança jurídica e a efetividade da execução fiscal exigem a observância rigorosa dos marcos preclusivos estabelecidos pela lei processual.

4.
A caracterização da preclusão consumativa independe da natureza da matéria discutida quando já houve oportunidade anterior para o exercício do direito de defesa pelo mesmo instrumento processual.

5.
A questão central apreciada no acórdão consistiu no reconhecimento da preclusão consumativa, e não na análise do mérito da alegada revogação normativa. Caracterizada a preclusão, não cabe ao julgador adentrar no mérito das alegações defensivas.

6.
Eventual existência de decisão divergente em processo análogo não constitui omissão, obscuridade ou contradição, mas alegada divergência jurisprudencial, cuja análise escapa ao âmbito dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configuram omissão, contradição ou obscuridade passíveis de correção por embargos de declaração a
fundamentação que aprecia de forma clara e suficiente a ocorrência de preclusão consumativa em execução fiscal, ainda que não examine o mérito das alegações defensivas ou mencione expressamente decisão proferida em processo análogo."

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.130.489-RJ; STF, ARE 1.337.190.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
MINAS PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
contra o v. acórdão
(Id.
350001875
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
por ela
interposto, mantendo a decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e indeferiu pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de veículo.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no v. acórdão, aduzindo que:
(i)
o julgado não enfrentou argumentos relativos à impossibilidade de cerceamento do direito de defesa quando se trata de matéria de ordem pública não apreciada anteriormente;
(
ii
)
utilizou precedentes de forma inadequada;
(
iii
)
deixou de analisar decisão do próprio juízo de primeiro grau em processo análogo que reconheceu a revogação normativa alegada pela embargante.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso das matérias indicadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 350016234, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
MINAS PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
contra o v. acórdão proferido por esta c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC,
art. 1.022
).

Pois bem.

Quanto à alegada omissão relacionada ao cerceamento de defesa e matéria de ordem pública
, infere-se que o
voto condutor do v. acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da preclusão consumativa, registrando expressamente que:

"O fato de a matéria invocada ser passível de conhecimento de ofício não afasta a incidência da preclusão consumativa quando já houve oportunidade anterior para o exercício do direito de defesa mediante o mesmo instrumento processual. A segurança jurídica e a efetividade da execução fiscal exigem que se observe rigorosamente os marcos preclusivos estabelecidos pela lei processual."

Ademais, o acórdão consignou expressamente que:

"Conforme se observa, ainda que a discussão seja distinta, como ocorre no caso em análise, e independentemente do fato da matéria poder ser reconhecida de ofício pelo magistrado, resta caracterizada, na hipótese, a ocorrência da preclusão consumativa, considerando que não se trata de fato superveniente à primeira exceção."

Constata-se, portanto, que o
v.
acórdão embargado apreciou de forma exauriente a questão, concluindo que a caracterização da preclusão consumativa independe da natureza da matéria discutida quando já houve oportunidade anterior para o exercício do direito de defesa pelo mesmo instrumento processual.

A fundamentação adotada é clara no sentido de que a segurança jurídica e a efetividade da execução fiscal exigem a observância rigorosa dos marcos preclusivos, não havendo que se falar em omissão.

Quanto à alegada inadequação na utilização de precedentes jurisprudenciais
,
r
elativamente ao precedente do STJ, o v. acórdão embargado o citou para demonstrar o entendimento da Corte Superior no sentido da caracterização da preclusão consumativa após o julgamento de exceção de
pré
-executividade ou embargos à execução.

A
ratio

decidendi
do precedente aplica-se integralmente ao caso concreto, qual seja, a impossibilidade de reiteração do mesmo instrumento defensivo após seu julgamento anterior, independentemente da natureza da matéria invocada.

Nesse sentido, reforça-se
que o
§2o do artigo 16
, da Lei n. 6.830/1980
estabelece que
“
o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa
”
, visando à sua eventual desconstituição do crédito
exequendo, de modo que o referido dispositivo
reforça a incidência do princípio da eventualidade, que impõe ao executado o dever de apresentar todas as teses defensivas de uma só vez, no momento adequado, sob pena de preclusão.

Quanto ao ARE 1.337.190, ainda que o trecho citado corresponda à ementa do acórdão recorrido na origem,
conforme apontado pela parte ora embargante,
tal circunstância não invalida a fundamentação adotada,
tampouco
configura contradição ou erro na aplicação do direito
,
porquanto o v. acórdão embargado utilizou múltiplos fundamentos convergentes para firmar sua conclusão, não se baseando exclusivamente no referido precedente.

Quanto à alegada omissão sobre decisão em processo análogo
, a
parte embargante sustenta que o
v.
acórdão teria deixado de analisar decisão proferida pelo próprio juízo de primeiro grau em processo análogo (no 1033822.22.2021.8.11.0041),
onde
teria sido reconhecida a revogação normativa alegada.

Todavia, tal argumento não configura omissão no acórdão embargado. A questão central apreciada no v. acórdão não consistiu na análise do mérito da alegada revogação normativa, mas sim no reconhecimento da preclusão consumativa em razão da apresentação de múltiplas exceções de
pré
-executividade.

A fundamentação adotada é expressa no sentido de que, caracterizada a preclusão, não cabe ao julgador adentrar no mérito das alegações defensivas.

Ademais, eventual existência de decisão divergente em processo análogo não constitui matéria apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração, porquanto não se trata de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, mas sim de alegada divergência jurisprudencial, cuja análise escapa ao âmbito dos
aclaratórios
.

No que concerne ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

No caso concreto, o v. acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e completa sobre os institutos jurídicos aplicáveis. A mera pretensão de prequestionamento não constitui hipótese autorizadora para embargos de declaração, salvo se configurados vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MINAS PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026